Tribunal: TJMT
Processo: 1070115-43.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070115-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PRISCILA BEZERRA LIMA - CPF: 707.340.541-49 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1070115-43.2023.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA: PRISCILA BEZERRA LIMA.

DATA DE JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVES INTER VIVOS (ITBI) – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO POSTERIOR
– SÚMULAS 110 E 470 DO STF -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no id. 240198194, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado a restituir a quantia paga a maior pela reclamante a título de ITBI (id. 240198194).

Assim, estabeleceu que o valor do terreno deve ser a base de cálculo do imposto acrescido da taxa de averbação, corrigido pela SELIC a partir do desembolso e respeitado o teto do Juizado Especial.

2.

O reclamado alega, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do processo, em razão do afetamento do Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que versaria sobre a matéria tratada.

No mérito, aponta que a Fazenda Pública utilizou como base de cálculo o valor venal do imóvel, refletido pela soma do valor do terreno com o da edificação futura, justificando ser o valor atribuído pelo contrato de compra e venda.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 240198198).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme documento anexado à inicial, a recorrente firmou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento (id. 240198177).

6.

Compulsando os autos, observa-se que o município efetuou o cálculo do ITBI com base no valor constante no contrato que engloba tanto a fração ideal do terreno, quanto o montante referente à edificação futura (id. 240198176).

Contudo, têm-se, no mesmo instrumento contratual, dois negócios jurídicos com natureza, objeto e partes distintas, desse modo, não há que se falar em utilização do valor do contrato de mútuo como parte da base de cálculo do ITBI, haja vista a
inexistência
do bem.

7.

Sobre o tema, versam as Súmulas nº 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Súmula 110 - O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”.

“Súmula 470 - O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”.

8.

De igual forma são os julgados da Turma Recursal:
(N.U 1052771-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024); (N.U 1065792-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

9.

Assim, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos.

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024